Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-36.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001905-36.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CORINGA BEBIDAS DESTILADAS LTDA. - CNPJ: 41.365.786/0001-28 (EMBARGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ente estadual contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para conceder a segurança, afastando a medida cautelar administrativa e a cobrança do ICMS-ST por responsabilidade solidária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter analisado as razões fáticas da informação fiscal que levaram à aplicação da solidariedade prevista no art. 21-A da Lei Estadual n. 7.098/1998.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 124, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 21-A.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Coringa Bebidas Destiladas Ltda., para conceder a segurança, afastando a medida cautelar imposta na Notificação n. 104490/1825/11/2024, bem como a cobrança do ICMS-ST, atribuído a título de responsabilidade solidária.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que “
embora o acórdão tenha mencionado o art. 21-A da Lei Estadual no 7.098/1998, limitou-se a registrar sua existência, sem proceder à necessária análise das razões fáticas e jurídicas apresentadas pela Fazenda Pública para justificar a aplicação da responsabilidade solidária, conforme detalhadamente exposto na Informação Fiscal no 156/2024
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão alegada, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos aclaratórios
(Id. 337994374).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por Coringa Bebidas Destiladas Ltda., para conceder a segurança, afastando a medida cautelar imposta na Notificação n. 104490/1825/11/2024, bem como a cobrança do ICMS-ST, atribuído a título de responsabilidade solidária.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não foram analisadas as razões fáticas da Informação Fiscal n. 156/2024, que levaram à aplicação da solidariedade prevista no art. 21-A da Lei Estadual n. 7.098/1998.

O
decisum
embargado consignou que o art. 124, I, do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer que “
a solidariedade na obrigação somente surge com a existência de interesse comum na situação configuradora do fato gerador, circunstância que não se revela presente entre o remetente e o destinatário de mercadorias em operações de compra e venda, dada a aparente contraposição de interesses econômicos das partes envolvidas”
.
(Id. 324608393).

Em mesma linha, contextualizou no caso que “
como a parte apelada fundamenta a exigência fiscal e a manutenção da medida cautelar na suposta responsabilidade solidária da apelante, em razão da posterior suspensão/cassação das inscrições estaduais de seus fornecedores, o ato coator se revela manifestamente ilegal
”.

Ao aplicar este entendimento, o voto condutor do v. acórdão concluiu que, independentemente da situação cadastral do fornecedor (substituto), a cobrança direta do substituído (apelante) é ilegítima por inexistir esta possibilidade de responsabilização solidária prevista no Código Tributário Nacional, o que torna a medida cautelar administrativa manifestamente ilegal.

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

As questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026